Tribunal: STF
Processo: ARE 1582727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DA EXAÇÃO ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ARTIGO 3º, § 2º, I, DA LEI 9.718/1998, E ARTIGO 12, § 4º DO DECRETO-LEI 1.598/1977. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE PLENO DIREITO DA REMESSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA FISCAL NÃO DEMONSTRADA. REMESSA OFICIAL PROVIDA, PREJUDICADO O APELO FAZENDÁRIO.



    1. Há disposição legal expressa a excluir o montante recolhido a título de ICMS em substituição tributária da base de cálculo das contribuições sociais. A saber, a regra fora originalmente prevista no artigo 3º, § 2º, I, da Lei 9.718/1998, sendo deslocada para o artigo 12, § 4º do Decreto-Lei 1.598/1977, com o advento da Lei 12.973/2014. Sob tal percepção, a ré, ainda na contestação, apontou falta de interesse de agir da autora, que, todavia, em réplica, sustentou que tal alegação seria "completamente descabida", pois "[a]s notas ficais acostadas aos autos além de demonstrar que o impetrante figura na relação de contribuinte de direito, demonstram inequivocamente, a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS." 



    2. É nula, porque extra petita, a sentença que julga matéria diversa daquela veiculada na inicial, ainda que concorde o autor com o julgamento. No caso, o saneador equivocadamente afastou a preliminar fazendária com base no voto da relatoria no RE 574.706, mesmo fundamento pelo qual julgou improcedente a demanda, sem distinção do regramento aplicável ao ICMS em regime de substituição tributária e da perspectiva do substituto.



    3. Admitido o julgamento da lide diretamente nesta Corte na forma expressa do artigo 1.013, § 3º, II do CPC, é forçoso, por consequência e de pleno direito, o recebimento de remessa oficial, que fora afastada no julgamento monocrático com fulcro no artigo 496, § 4º, II, do CPC (que exclui de reexame necessário a sentença fundada em "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos"), na medida em que, como visto, não há, verdadeiramente, tal subsunção normativa na espécie.



    4. Admitido o reexame necessário, possível o conhecimento da controvérsia a respeito das condições de ação, pela devolução ampla da remessa oficial, ainda que não veiculada a matéria no apelo voluntário da ré. Conclusão equivalente alcança-se da percepção de que a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública que foi regularmente veiculada de imediato na origem quando oportunizada manifestação da ré, permitindo o conhecimento ex officio neste momento.



    5. Cumpre reconhecer que, de fato, a parte autora não possui interesse de agir desde o início. Com efeito, não há nos autos qualquer indicativo de que, em qualquer momento, o Fisco tenha exigido à autora a inclusão do montante recolhido e destacado em fatura a título de ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS devidos nestas operações. Neste cenário, se as notas fiscais juntadas indicariam que este recolhimento ocorreu (o que, de toda a sorte, não foi demonstrado), a conclusão, não obstante, seria a de que a própria autora, por responsabilidade própria, efetuou pagamento equivocado, o que apenas motivaria interesse processual diante de resistência da Receita Federal do Brasil em reconhecer o direito à repetição, segundo as regras próprias.



    6. Inexistindo resistência da parte ré à pretensão efetiva, de rigor a extinção do feito sem julgamento do mérito, com reversão da sucumbência processual. Dado que o sentenciamento diferiu o arbitramento de honorários para a fase de liquidação de sentença, ora prejudicada, e, em paralelo, que à causa foi dado valor inespecífico de R$ 1.000,00, sem retificação determinada na origem e restando inviável a aferição nesta sede do proveito econômico teoricamente desejado neste feito, arbitram-se honorários sob Juízo de equidade à Fazenda Nacional, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 6º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.



    7. Remessa oficial provida e apelo fazendário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 145, §1º; e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente